Tribunal: TJBA
Processo: 0002376-10.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002376-10.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: ARLINDA PRUDENCIA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
AUGUSTO SERGIO DOS SANTOS DE SAO BERNARDO, YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Brasilseg Companhia de Seguros contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação manejada nos autos do cumprimento de sentença promovido por Arlinda Prudência de Carvalho. A decisão agravada entendeu pela inadequação da via recursal, diante da interposição de apelação em face de decisão interlocutória, caracterizando erro grosseiro e afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da natureza da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e da possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

A decisão atacada determinou o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, não extinguindo a fase executiva, sendo de natureza interlocutória.

O recurso cabível contra decisão interlocutória, nos termos do art. 1.015 do CPC, é o agravo de instrumento.

A interposição de apelação nesse contexto configura erro grosseiro, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Ausente má-fé ou intuito protelatório da parte agravante, não se mostra cabível a aplicação de multa processual.

IV. Dispositivo

Agravo interno conhecido e desprovido.

V.
Tese de julgamento:

"
É incabível a interposição de apelação contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva, tratando-se de decisão interlocutória
".

"
A interposição de recurso inadequado, nesses casos, configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
".

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1901120 MA 2020/0270738-8; STJ - AgInt no AREsp: 1380373 SC 2018/0266880-0

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO
nº
0002376-10.2001.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e parte recorrida
ARLINDA PRUDÊNCIA DE CARVALHO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.